Tribunal: TJDFT
Processo: 0733812-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CDC. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS QUE OPERARAM OS TRECHOS DA VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO EM CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Enquadrando-se a recorrente na qualidade de fornecedora, por ter operado trechos da viagem em parceria com a empresa aérea fornecedora dos bilhetes aéreos, responde independente de culpa pela indenização do dano sofrido pelo recorrido, em razão do vício na prestação do serviço, nos termos do artigo 3o c/c art. 14 do CDC.
2. Patente a necessidade da compensação por dano moral no caso em epígrafe, considerando não somente que o extravio de bagagem, por si só, gera dano moral in re ipsa, mas também que a bagagem do autor, in casu, nunca foi localizada, por conseguinte conduzindo-o ao desequilíbrio do bem-estar e a sofrimento psicológico relevante.
3. Em relação ao valor do dano moral, vale frisar que o montante a ser fixado deve levar em consideração os elementos do caso concreto, como a extensão do dano e as possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, de forma que o valor deve reparar o prejuízo do ofendido sem, ao mesmo tempo, promover o seu locupletamento sem causa. Ademais, na fixação da indenização, não se pode deixar de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Considerando a dupla finalidade da indenização e, também, levando-se em conta as peculiaridades do caso em concreto, mantém-se o quantum indenizatório no patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), adequado aos fatos narrados, e suficiente para punir os ofensores sem levar ao enriquecimento sem causa do autor/vítima.
5. Negou-se provimento às apelações. Honorários majorados.